Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733276-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA - INCPP contra sentença prolatada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que pronunciou a prescrição de pretensão executória, extinguindo o processo, com resolução de mérito. A parte autora formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça na exordial, tendo a instância prima indeferido o pleito em sentença, com a reiteração do pedido em sede recursal. Para justificar o pleito, alega ser associação sem fins lucrativos que tem por escopo proteger os direitos dos consumidores, atuando como mero substituto processual, além de constar nos autos declaração de hipossuficiência de cada um dos poupadores substituídos na demanda. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento de que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentado elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Tendo em vista não haver nos autos documentos que se mostrem suficientes para se comprovar a hipossuficiência da parte autora, ainda que atuando em substituição processual, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade por meio da apresentação da declaração de imposto de renda dos substituídos referente ao último exercício financeiro, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora